Tribunal: STF
Processo: RHC 269433
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Argenis Fernando Silvio Loucao interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1º, do CPC e 259, § 2º, do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 
2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus teve como fundamento a sua utilização como sucedâneo do recurso próprio. 
3. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte agravante não enfrentou de maneira adequada o motivo que impediu o conhecimento da impetração, impossibilitando o conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia. 
4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício. 
5. Agravo regimental não conhecido.
(HC 1.037.063 AgRg, ministro OG Fernandes)

Em suas razões, a parte impetrante pretende “restabelecer o direito ao indulto ao Paciente, no tocante à condenação por crime patrimonial praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, com fundamento no art. 9.º, XV, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024”.

O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do presente recurso, em parecer assim ementado:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. NÃO PREENCHIDO REQUISITO OBJETIVO (ART. 9°, VII). INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO EM HABEAS CORPUS. 
1. Acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em agravo regimental no qual confirmada a decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado em substituição a recurso próprio, além de não verificada flagrante ilegalidade, tendo em vista o não cumprimento pelo apenado do requisito objetivo previsto no art. 9°, VII, do Decreto n° 12.338/2024. 
2. Recurso ordinário que visa à reforma do acórdão recorrido sob os seguintes fundamentos: a) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não impede a concessão do indulto previsto no inciso XV do artigo 9º do Decreto n° 12.338/2024; b) a extensão do requisito previsto no inciso VII do mesmo dispositivo aos crimes patrimoniais cometidos sem violência ou grave ameaça cria obstáculo não previsto no decreto e contraria a vontade normativa expressa no ato presidencial. 
3. O Supremo Tribunal Federal não tem conhecido dos habeas corpus impetrados em substituição de recurso próprio ou como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade, não verificada na hipótese dos autos. 
4. No caso concreto, as instâncias ordinárias entenderam que, na data prevista no decreto (25/12/2024), o recorrente sequer havia iniciado o cumprimento das penas restritivas de direitos, portanto, não cumpriu o requisito temporal mínimo previsto no art. 9º, VII, do Decreto n° 12.338/2024. Ausência de afronta ao princípio da legalidade. 
5. Entendimento que se harmoniza com a jurisprudência da Suprema Corte. 
6. Parecer pelo desprovimento do recurso em habeas corpus.

É o relatório. 

2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.

Inicialmente, assim se manifestou o ato dito coator acerca da apontada ilegalidade (grifei): 

No caso dos autos, o agravado foi condenado pela prática do crime previsto no art. 155, §2º, do CP, tendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direito. 
O agravado é reincidente. Logo, para fazer jus ao indulto, deve ter satisfeito até o dia 25 de dezembro de 2024 o equivalente a 1/5 (um sexto) da pena restritiva que lhe foi imposta. 
Compulsando o Processo de Execução Penal originário, é possível constatar que até o dia 25 de dezembro de 2024 o agravado sequer iniciou o cumprimento da pena. 
Portanto, em que pese tenha efetivamente permanecido preso cautelarmente pelo período de 1 mês e 21 dias, não cumpriu o requisito objetivo, uma vez que sequer iniciou o cumprimento da pena que lhe foi imposta, motivo pelo qual não há falar em concessão do indulto.
Por fim, a defesa suscitou nas contrarrazões que a decisão seja mantida, mas por motivo diverso, invocando a possibilidade de indulto com amparo no art. 9º, XV, do Decreto Presidencial, a pretensão deve ser rechaçada. Explica-se! 
Ao prever a possibilidade de concessão do indulto aos crimes patrimoniais cometidos sem violência ou grave ameaça, o Presidente restringiu o benefício apenas aos condenados à pena privativa de liberdade, nada falando sobre aqueles que tiveram a pena substituída por restritiva de direitos.
 Veja, não se está negando a possibilidade de concessão do indulto nos casos de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, afinal há expressa previsão nesse sentido, conforme se observa no art. 3º, I, in verbis: 
Art. 3º Aplicam-se o indulto e a comutação de pena ainda que: 
I - a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por pena restritiva de direitos; 
Contudo, por força do art. 9º, VII do referido Decreto, para concessão do indulto aos apenados que tiveram a pena substituída, exige-se o cumprimento de 1/6 da pena se primário ou 1/5 se reincidente, inclusive quando se tratar de crime patrimonial. 
Isso porque, conforme sumariado, ao tratar dos crimes patrimoniais no inciso XV do art. 9º, o Presidente indultou somente os condenados à pena privativa de liberdade e se omitiu quanto às penas substitutivas. Logo, inviável conferir efeito extensivo, uma vez que tal omissão deve ser compreendida, em verdade, como silêncio eloquente, notadamente porque, quando quer indultar as penas restritivas de direito, o Decreto é expresso (grifei)
[...]
Como se pode constatar na decisão agravada, "o paciente foi condenado à pena de 2 anos de reclusão, a qual foi substituída por duas restritiva de direitos, sendo assim, para fazer jus ao indulto, deveria ter cumprido a fração exigida no inciso VII do art. 9º do Decreto n. 12.338/2024, mas, conforme o Tribunal de origem, na data prevista, qual seja, 25/12/2024, ele, ainda que tenha permanecido preso cautelarmente por 1 mês e 21 dias, não iniciou o cumprimento das penas restritivas de direitos, não cumprindo o requisito temporal mínimo exigido, qual seja, 1/5". (grifei)

Nesse mesmo sentido manifestou-se o Ministério Público Federal, em parecer do qual transcrevo o seguinte trecho (eDoc 73):

Embora o recorrente sustente a tese de que a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos não constitui óbice à concessão do indulto previsto no art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024, invocando para tanto o disposto no art. 3º, I, do mesmo decreto presidencial (que estabelece regra geral de aplicabilidade), segundo bem assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, incide, no caso concreto, a hipótese específica prevista no art. 9º, VII, destinada a regular a concessão do indulto aos condenados cuja pena privativa de liberdade foi substituída por pena restritiva de direitos, que condiciona a concessão do indulto ao cumprimento de lapso temporal determinado — correspondente a um sexto da pena, se não reincidente, ou a um quinto, se reincidente — até 25 de dezembro de 2024. 
Assim, não se verifica afronta ao princípio da legalidade, mas estrita aplicação dos critérios objetivos estabelecidos no próprio Decreto Presidencial nº 12.338/2024.

Diante do exposto, não vislumbro ilegalidade na fundamentação utilizada pelo ato dito coator, porquanto o recorrente.

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente